Tribunal: TCU
Processo: 015.731/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9785/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato de concessão de Wanda Bilistki Grams (XXX.325.599-XX), e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.731/2012-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Olivia Ilga Hickmann Hahn (XXX.471.800-XX); Oscar Tasso Pinho (XXX.442.969-XX); Rogério Adolfo Rudorf (XXX.987.179-XX); Rute dos Santos (XXX.568.119-XX); Saul Fernando Linhares (XXX.955.739-XX); Sergio Roberto Garcia Rebelo (XXX.933.909-XX); Silvio Lennert (XXX.351.639-XX); Solon Souza (XXX.486.969-XX); Zelia Duarte Tell (XXX.181.409-XX); Zenaide de Souza Rocha (XXX.540.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.